Tribunal: TCU
Processo: 036.920/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não impugnação parcial das despesas efetuadas com os recursos recebidos por força do Termo de Compromisso TC/PAC 945/2007, cujo objeto era a execução de melhorias sanitárias.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão da impugnação parcial das despesas efetuadas com os recursos recebidos por força do Termo de Compromisso TC/PAC 945/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. João Clemente Neto (XXX.066.574-XX) e da empresa Real Construções e Serviços Ltda. (09.013.606/0001-36), condenando-os ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. débito atribuído ao sr. João Clemente Neto (XXX.066.574-XX), em solidariedade com a empresa Real Construções e Serviços Ltda. (09.013.606/0001-36): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 101.594,21 19/7/2011 9.1.2. débito atribuído ao sr. João Clemente Neto (XXX.066.574-XX): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 90.805,79 19/7/2011 9.2. aplicar ao sr. João Clemente Neto (XXX.066.574-XX) e à empresa Real Construções e Serviços Ltda. (09.013.606/0001-36) multas individuais nos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), respectivamente, nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3 autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à Funasa e à Prefeitura Municipal de Sapé/PB.